Tribunal: TJMT
Processo: 1047491-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1047491-74.2023.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESVIO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE METODOLOGIA ADEQUADA. CONSUMO MÉDIO INALTERADO APÓS REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de faturas c/c declaratória de inexistência de débitos, para declarar inexigíveis as cobranças decorrentes de recuperação de consumo e condenar a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
2. Requerimentos do recurso: (i) improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que a inspeção teria constatado desvio no ramal de entrada e que o cálculo de recuperação observou a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL; (ii) subsidiariamente, revisão dos débitos com fixação de critérios para apuração do consumo não faturado; (iii) adequação dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica realizada pela concessionária; (ii) examinar a adequação da metodologia empregada para apuração do débito; (iii) aferir o critério de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva da concessionária e inversão do ônus da prova.
5. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica exige não apenas a constatação de irregularidade no medidor, mas a comprovação efetiva da utilização de energia não faturada e a adequação da metodologia empregada para apuração do débito.
6. A permanência do consumo médio em patamar equivalente antes e após a regularização do medidor enfraquece a tese de submedição expressiva.
7. A adoção do critério de carga instalada previsto no art. 595, IV, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, sem demonstração adequada da inviabilidade dos critérios anteriores, configura inobservância da sucessividade legal estabelecida pela norma.
8. A utilização de metodologia que resulta em cobrança superior em mais de dez vezes ao consumo histórico da unidade consumidora, sem apresentação de memória discriminada dos cálculos, evidencia ausência de razoabilidade e proporcionalidade.
9. Quando o valor da causa corresponde ao montante cuja desconstituição se pleiteia, o proveito econômico equivale ao valor atribuído à causa, legitimando a fixação sobre essa base de cálculo, apesar da ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 595, I a V.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1012656-51.2021.8.11.0002, EDCiv 1004401-18.2023.8.11.0008.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047491-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO KOHLHASE MARTINS - CPF: 016.139.351-96 (APELADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA
.
DESVIO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE METODOLOGIA ADEQUADA. CONSUMO MÉDIO INALTERADO APÓS REGULARIZAÇÃO
DO EQUIPAMENTO
. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de faturas c/c declaratória de inexistência de débitos
,
para declarar

inexigíveis as cobranças decorrentes de recuperação de consumo e condena
r
a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)

improcedência d
os pedidos iniciais, ao argumento de que a inspeção teria constatado desvio no ramal de entrada e que o cálculo de recuperação observou a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL;
(
ii
)
subsidiariamente, revisão dos débitos com fixação de critérios para apuração do
consumo não faturado;
(
iii
)
adequação dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica realizada pela concessionária;
(
ii
)
examinar a adequação da metodologia empregada para apuração do débito;
(
iii
)
aferir o critério de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor,
com incidência d
a responsabilidade objetiva
da concessionária e inversão do ônus da prova.

5
.

A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica exige não apenas a constatação de irregularidade no medidor, mas a comprovação efetiva da utilização de energia não faturada e a adequação da metodologia empregada para apuração do débito
.

6
.
A permanência do consumo médio em patamar equivalente antes e após a regularização do medidor enfraquece a tese de
submedição
expressiva
.

7
.

A adoção do critério de carga instalada previsto no art. 595, IV, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, sem demonstração adequada da inviabilidade dos critérios anteriores, configura inobservância da sucessividade legal estabelecida pela norma
.

8
.
A utilização de metodologia que resulta em cobrança superior em mais de dez vezes ao consumo histórico da unidade consumidora, sem apresentação de memória discriminada d
os cálculos
, evidencia ausência de razoabilidade e proporcionalidade.

9
.
Q
uando o valor da causa corresponde ao montante cuja desconstituição se pleiteia, o proveito econômico equivale ao valor atribuído à causa, legitimando a fixação sobre essa base de cálculo
, apesar da ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, § 2o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 595, I a V.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1012656-51.2021.8.11.0002, ED
Civ
1004401-18.2023.8.11.0008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela requerida
ENERGISA S
.
A
.
contra a sentença
de procedência
do Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da
Ação Revisional de Faturas c/c Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1047491-74.2023.8.11.0041
, ajuizada por
LEONARDO KOHLHASE MARTINS
.

Na
petição inicial
,
o
autor

expôs
ser
proprietári
o
d
o
estabelecimento comercial Pousada Águas do Manso, localizado na zona rural de Chapada dos Guimarães
e registrado sob
a
unidade consumidora
n.
6/377664-9, o qual funciona
apenas
aos finais de semana
, com baixa taxa de ocupação
.

Narrou
ter comparecido
à agência da r
equerida
em 26/
outubro
/2023,
ocasião em que
foi surpreendido com duas faturas vencidas em 14/
outubro
/2023,
que
inicialmente
totalizavam
R$ 49.357,95
(quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos)
.

A
pós recurso administrativo,
as cobranças foram
mantidas, mas reduzidas ao
valor de R$ 41.298,32
(quarenta e um mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)
, decorrentes do Termo de Ocorrência n. 128183150
,
que apontava irregularidade na instalação elétrica
da unidade consumidora
.

Sustentou que a cobrança de recuperação de consumo
, avaliado em
43.579 kWh
– referente ao
período
de
março a agosto/2023
–

é
abusiva e desproporcional, pois a
unidade consumidora
em referência
alimentava
exclusivamente
seis
apartamentos
da pousada
com equipamentos específicos (
ar-
condicionado
de
9.000
BTUs
, banheira
de
hidromassagem, chuveiro elétrico, frigobar, TV e lâmpadas LED)
, os quais
funciona
m
esporadicamente.

A
presentou
o histórico de reservas para demonstrar

os dias
em
que os quartos foram utilizados no período questionado e
planilhas detalhadas
com
cálculos indicando
que o consumo real estimado seria de 2.030,70 kWh
.

Destacou a ausência de irregularidade no medidor
e
salientou não ter sido
comunicado sobre a vistoria realizada pela concessionária
, o que tornaria

o procedimento
irregular
.

Requereu
concessão de
tutela antecipada para manutenção do fornecimento
d
e
energia
, suspensão da cobrança

e abstenção de negativação
do nome do autor.

No mérito, postulou
a declaração de inexigibilidade das faturas
ou, subsidiariamente,
(i
)
a aferição do consumo real mediante instalação de novo medidor
e
restituição
em dobro
de valores eventualmente pagos a maior
, e

(
ii
)
a apuração de eventual débito com base na média de consumo posterior à inspeção

(id.
335065857
).

A tutela de urgência
foi

concedida
(id.
335065883
)
.

Na

contestação
,
a concessionária defendeu a regularidade do procedimento administrativo
e asseverou
que, em inspeção realizada
no dia
11/
agosto
/2023,
foi constatado
desvio no ramal de entrada que impedia o registro correto do consumo.

Sustentou que o Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
foi lavrado em conformidade com a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, com acompanhamento de representante no local e registro fotográfico da irregularidade.

Aduziu que o cálculo de recuperação observou o critério de carga instalada
,
previsto no art. 595, IV, da referida resolução, aplicado de forma sucessiva após verificar a inviabilidade dos critérios anteriores.

Refutou a alegação de unilateralidade
do TOI
,
pontuou
que todos os procedimentos são regulamentados pela ANEEL
e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais
(id.
335065893
).

Na
impugnação à contestação
,
o
autor
reiter
ou
a tese de ir
regularidade da inspeção
e d
estacou que
,
mesmo
após a regularização
do equipamento,
a média de consumo
foi de
449 kWh
mensais
,
o
que demonstraria a inexistência do desvio alegado.

Afirmou que
as fotografias
anexadas aos autos

são
insuficientes para comprovar
a
irregularidade
e

que a Energisa não impugnou
as planilhas demonstrativas
do consumo real
e
stimado.

Além d
isso,
questionou a aplicação do critério de carga instalada sem observância da gradação legal do art. 595 da Resolução ANEEL
e postulou
a
procedência dos pedidos iniciais
(id.
335066355
).

Foi realizada
perícia técnica
, cujo laudo concluiu que, embora as fotografias indicassem desvio de energia na data da inspeção, a metodologia de cálculo empregada pela concessionária não se sustentava tecnicamente.

A perita apontou discrepância entre a média de consumo utilizada pela r
equerida
para recuperação (6.573 kWh) e as médias reais: 495,83 kWh durante o período questionado e 501,75 kWh após a regularização (id. 205662755).

Na

sentença
,
o

Juízo
de origem

reconheceu
a relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária.

Embora tenha admitido a possibilidade de irregularidade na medição, concluiu que a requerida não comprovou de forma adequada a metodologia utilizada para apuração do consumo não faturado, especialmente por não demonstrar a carga instalada nem justificar os valores apurados.

Destacou
que
a prova pericial evidenciou discrepância significativa entre o consumo histórico da unidade e o valor cobrado, reputando a cobrança desproporcional e desprovida de respaldo técnico.

Em razão disso
, declarou a inexigibilidade das faturas questionadas e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em 20% sobre o valor da causa
(id.
335066398
)
.

N
as
razões recursais
,
a
Energisa
reiter
a
a existência de desvio de energia
,
a regularidade dos procedimentos adotados

e a legitimidade da cobrança.

Acrescent
a
que o Juízo de origem teria interpretado de forma equivocada a legislação setorial, desconsiderando elementos constantes
no
TOI, como o registro fotográfico e a declaração de carga instalada
, além d
a
c
onfirmação

d
a irregularidade na medição
pelo laudo pericial
.

Sustent
a
, ainda, que
o cálculo da recuperação se baseou na
Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL

e que
o afastamento dos critérios normativos compromete a segurança jurídica e implica indevida intervenção na competência da
referida agência
.

I
nsurg
e
-se contra a fixação dos honorários advocatícios,
sob o argumento de que não foi observada a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
segundo o qual
a base de cálculo deveria recair sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa
.

Requer
a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente,
a revisão dos débitos com a fixação de critérios para sua apuração, bem como a adequação dos honorários advocatícios, para que sejam fixados com base no valor da condenação (id. 335066409).

Nas
contrarrazões
,
o autor
reafirma seus argumentos
, com ênfase na
discrepância

entre a média de consumo e o valor cobrado pela concessionária
.

Defende
, ainda, a inexistência de consumo a recuperar, diante da equivalência das médias antes e após a regularização
,
pugnando
pela
manutenção da sentença
(id.
335066413
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal consiste
em verificar a regularidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica realizada pela concessionária
, bem como o critério de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso não comporta provimento.

A
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo,
razão pela qual incidem
as normas do Código de Defesa do Consumidor,
inclu
sive
a responsabilidade
objetiva
da concessionária
(CDC,
art. 14
) e a inversão do ônus da prova
(CDC, art. 6o, VIII)
.

No tocante à recuperação de consumo de energia elétrica, não basta a mera constatação de irregularidade no medidor, sendo imprescindível a comprovação da efetiva utilização de energia não faturada, bem como da adequação da metodologia empregada para apuração do débito.

Em caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DESVIO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA.
(...)

(...) 5. A concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, especialmente quanto à apuração dos valores cobrados.

6. O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que os valores faturados no período questionado não apresentam discrepância significativa em relação à média histórica de consumo da autora, que se manteve em torno de 346 kWh.

7. A mera alegação de irregularidade no medidor não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve efetiva utilização
de energia elétrica sem a devida contraprestação. (...)
”
(TJMT,
ApCiv
1012656-51.2021.8.11.0002, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026)

Ainda no que se refere à recuperação de consumo, a Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL
– aplicável à época dos fatos –
estabelece critérios para apuração da receita a ser recuperada
:

“
(...)
Art. 595
Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser

recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos

critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva:

I -
u
tilização
do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590;

II -
aplicação
do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam
intactos
;

III
–

a
utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV -
determinação
dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio
da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou

V -
utilização
dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Esses
critérios devem ser aplicados de forma sucessiva, privilegiando-se aqueles que melhor reflitam o consumo real da unidade consumidora.

No caso sob análise, embora as fotografias do aparelho de medição indiquem possível desvio de energia no momento da inspeção, os elementos probatórios constantes dos autos não corroboram a existência de
submedição

relevante.

A
prova pericial foi categórica ao demonstrar que o consumo médio da unidade consumidora permaneceu praticamente inalterado após a regularização do medidor. Conforme apurado, a média de consumo durante o período questionado foi de 495,83 kWh, ao passo que, após a regularização, atingiu 501,75 kWh.

Essa
estabilidade revela dado significativo: se o alegado desvio de energia fosse efetivamente relevante
–
como sustentado pela concessionária
–

seria esperado aumento substancial no consumo registrado após a regularização, o que não se verificou. Ao contrário, os dados indicam continuidade do padrão histórico de consumo,
o que enfraquece
a tese de
submedição
expressiva.

Apesar disso, a concessionária adotou, para fins de recuperação, média de 6.573 kWh, valor que supera em mais de dez vezes o consumo
histórico
da unidade
e cuja
discrepância evidencia

a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na metodologia utilizada.

Outrossim, q
uanto
ao critério de cálculo, observa-se que a concessionária se valeu diretamente do previsto no art. 595, IV, da Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL (carga instalada), sem demonstrar adequadamente a inviabilidade dos critérios anteriores, especialmente o previsto no inciso I (medição fiscalizadora). A justificativa apresentada limitou-se à alegação genérica de “
inviabilidade técnica
”, desprovida de qualquer fundamentação concreta.

Além disso, embora alegue ter considerado a carga instalada, a concessionária não apresentou memória de cálculo detalhada, tampouco a discriminação dos equipamentos existentes e seus respectivos consumos estimados, o que inviabiliza a verificação da correção do valor apurado.

Por outro lado, o autor
apresentou
planilhas de consumo e registros de ocupação da pousada, evidenciando o funcionamento intermitente da unidade consumidora
e conferindo verossimilhança às suas alegações.

Em contrapartida, a concessionária não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco justific
ou
de forma razoável o cálculo elevado apresentado.

Diante desse contexto, conclui-se que a cobrança baseada em consumo estimado em patamar tão elevado não encontra respaldo técnico
.

Ademais, considerando que a média de consumo permaneceu praticamente inalterada após a regularização do equipamento, não há falar em revisão das faturas sob a ótica de recuperação de consumo,
pois
não
ficou
demonstrada a existência de energia efetivamente consumida e não faturada.

Assim, mostram-se inexigíveis as cobranças decorrentes da recuperação de consumo, destacando-se que as faturas ordinárias emitidas no período foram
, ao que tudo indica,
regularmente adimplidas pelo autor.

No tocante aos honorários advocatícios
, o
art. 85, § 2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil

prevê que “
os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

O dispositivo mencionado
estabelece ordem de preferência para fixação da base de cálculo, devendo incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Nesse sentido:

“
(...) O artigo 85, § 2o, do CPC/15 estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que estes incidam sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (...)
” (TJMT, ED
Civ
1004401-18.2023.8.11.0008, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Todavia, no caso concreto, não há distinção prática entre
esses
parâmetros.

Isso porque a presente demanda tem por objeto a declaração de inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo, cujo montante total foi utilizado como base para atribuição do valor da causa.

Logo
, o proveito econômico obtido pela parte autora corresponde exatamente à desconstituição do débito discutido, coincidindo, portanto, com o valor atribuído à causa.

Ademais, não houve condenação em quantia certa, o que afasta a utilização desse parâmetro como base de cálculo dos honorários
.

Assim, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa
.

Ante o
exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA
S
.
A
.
.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que
, na origem,
já foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026